Tribunal: STF
Processo: Rcl 43610
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECISÃO RECLAMADA CONSISTENTE EM NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA FORTE NA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. QUOTA DO EMPREGADOR. ISENÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE. CERTIFICAÇÃO. TEMA DE FUNDO NÃO APRECIADO. PARADIGMA INDICADO INAPLICÁVEL.PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, SEM EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela Sociedade Educacional Uberabense em face de decisão proferida no processo 0010432- 62.2017.5.03.0135 pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que negado seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, por não observados os requisitos previstos no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, no que diz com a indicação do trecho específico que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso, bem como transcrição integral dos fundamentos consignados pelo Tribunal Regional atinente à matéria recorrida, pelo que não cumprido o pressuposto da transcendência quanto à certificação de entidade beneficente para os efeitos da isenção da quota parte do empregador para o recolhimento da contribuição previdenciária.
    2. Aduz a reclamante que “teve o cuidado de destacar em seu recurso não só que a matéria foi plenamente prequestionada, mas também a transcendência do objeto recursal: o reconhecimento da condição da Reclamante como entidade beneficente de assistência social, para fruição da imunidade outorgada pelo art. 195, § 7º, da CF e da isenção assegurada pelo art. 899, § 10º, da CLT, segundo entendimento do Eg. Tribunal Regional a quo, somente se deu de 04/05/2007 a 03/05/2010, não contemplando o todo o período do contrato de trabalho estabelecido entre as partes, ocasionando ofensas e violações a dispositivos legais e constitucionais, em especial: art. 195, § 7º da CF; e arts. 21, 24 e 29 da Lei nº 12.101/2009.” Aduz regularmente amparada por Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Entende que, nos termos dos arts. 21 e 24 da Lei 12.101/2009, “a análise acerca do preenchimento dos requisitos para a obtenção de certificação ou renovação da certificação de entidade beneficente sem fins econômicos, todos dispostos pelo art. 29 da referida lei, é de competência privativa dos Ministérios.”. Aponta ofensa às decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento do RE 491538, Relator Ministro Dias Toffoli; RE 566622 RG (Tema 32: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”); RE 636941 RG (Tema 432: “A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal abrange a contribuição para o PIS”).
    3. Requer a cassação da decisão reclamada a fim de que seja determinado o processamento do agravo de instrumento em recurso de revista.
    É o relatório.
    Decido.
    1.  A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Objeto dos artigo 102, I, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é admissível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante. 
    2. A decisão proferida no RE 491538, processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, vincula apenas as partes naquela relação jurídico-processual. Em decorrência, não estende seus efeitos a terceiros, vale dizer, a quem a ela alheio. Nesse sentido:  
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DECIDIDO NAS RCLS 22.012, 23.035, 24.445. PRECEDENTES CUJA RELAÇÃO SUBJETIVA A AGRAVANTE NÃO INTEGROU. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Súmula 287 do STF. Precedentes: Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-152 de 15/8/08; ARE 665.255-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 22/5/2013; AI 763.915-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/5/2013. 2. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva cuja relação processual o reclamante não integrou. Precedentes: Rcl 20.956-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/9/2015; Rcl 3.138/CE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23/10/2009. 3. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 24872 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 10.11.2016).  
     “RECLAMAÇÃO – PROCESSO SUBJETIVO – TERCEIRO. A reclamação não é meio hábil a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se pronunciamento a envolver partes diversas, desprovido de eficácia vinculante” (Rcl 24.636 AgR/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 03.10.2017).  
    3. Em situações análogas à presente, esta Corte tem reputado incabível reclamação constitucional fundada em paradigma constituído em processo de índole subjetiva em que o reclamante não foi parte, ausente efeito vinculante: Rcl 25243 AgR/RS, Relator Ministro Edson Fachin, Dje 17.3.2017; Rcl 23644 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Dje 24.8.2016.
    4. Funda-se a decisão reclamada no exame dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, à luz do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, cujo exame definitivo circunscreve-se ao âmbito de competência do Tribunal Superior do Trabalho (RE 598365 RG, Tema 181: “Recurso extraordinário em que se discutem, à luz do art. 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais”). Nela em absoluto examinada a controvérsia objeto do recurso de revista, que dizia com a certificação da entidade beneficente para efeitos de isenção do recolhimento previdenciário, o que por si só inviabiliza o cotejo em relação aos paradigmas invocados (RE 566622 RG e RE 636941 RG).
    5. Ante o exposto, forte no 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.  
Ministra Rosa Weber 
Relatora